Tribunal: TJBA
Processo: 8046366-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046366-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ZOILA PINTO ANDRADE

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING BARRA

Advogado(s)
:
MARINA VILELA DE OLIVEIRA, MARIELE ARAGAO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA ACOMPANHADA DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO EMBARGADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.

1 – Trata-se de agravo de instrumento interposto em sede de embargos à execução, nos quais a agravante sustentou a falsidade da assinatura constante no título executivo extrajudicial, juntando laudo pericial grafotécnico particular que concluiu pela inautenticidade da firma.

2 – Embora devidamente intimado, o agravado manteve-se inerte, não impugnando a alegação nem a prova técnica apresentada, circunstância que atrai a incidência do art. 341 do CPC, segundo o qual reputam-se verdadeiros os fatos não contestados.

3 – A assinatura do devedor constitui requisito essencial para a idoneidade do título executivo extrajudicial; constatada a falsidade e ausente impugnação do credor, impõe-se reconhecer a nulidade do título e a inexigibilidade da obrigação. Agravo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046366-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ZOILA PINTO ANDRADE e como apelada CONDOMINIO SHOPPING BARRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade de votos
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.